Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-07.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1013627-07.2019.811.0002
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrido: MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87382457) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 78628454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Alterado a sentença em grau recursal, e a parte autora sucumbiu em parcela mínima, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. (RAC n° 1013627-07.2019.8.11.0002, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, conforme seguinte ementa (id. 84330468):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS DECLARATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PESSOA FÍSICA - RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. [...]” (AgInt no AgInt no REsp 1278235/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 1° e 4°, IX, da Lei n. 4.595/64 e arts. 39; 51 e 52, II do CDC, ao argumento de que os juros em contrato de mutuo bancário só sofrem a interferência do Poder Judiciário nas hipóteses em que o percentual da taxa cobrada for superior a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central; e
(ii) divergência jurisprudencial no sentido de que não há discrepância entre a taxa media de mercado e a efetivamente praticada pela instituição financeira.
Recurso tempestivo (id. 87470950). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 87672968. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87576460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta que não caberia intervenção do judiciário no caso versando, eis que as taxa cobrada não seria superior a taxa média de juros praticada.
A matéria foi afetada pelos TEMAS 24 e 25/STJ consubstanciado na discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, sendo firmada uma das teses no sentido de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação entendeu que:
“[...] o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” ( DJ 09/09/2004).
Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa.
Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp no1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:
“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).
Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.
[...]
(...) a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados.
E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação”. (grifei).
Em sede de embargos de declaração, foi corrigida a premissa equivocada para constar que o recorrido seria motorista de empresa privada (e não aposentado ou pensionista), corrigindo também a taxa média de mercado (que é distinta entre ambas), assim consignando:
“No caso, no contrato acostado aos autos (id no 74261499), as partes pactuaram juros entre 3,9% ao mês e 58,27% ao ano, com custo efetivo total 62,90% anual e a média praticada nesse período de celebração do contrato em 16 de janeiro de 2017 para o mesmo tipo de financiamento (crédito pessoal consignado – pessoa física) foi de 43,73% ao ano (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).
Diante dessa realidade, merece a sentença singular ser reformada, a fim de que seja reduzida a taxa de juros remuneratórios cobrados no contrato pactuado, àquela prevista pelo Banco Central à época, qual seja, de 43,73% ao ano”. (sic).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1061530/RS (TEMAS 24 e 25), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz dos TEMAS 24 e 25/STJ, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos; que a revisão de taxas, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem, tal como evidenciado no caso dos autos, em que expressamente consignou que a taxa de juros contratada foi de 58,27% ao ano, com custo efetivo total 62,90% anual, ao passo que a média praticada naquele período de celebração (janeiro/2017) foi de 43,73% ao ano.
Portanto, o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
O recorrente sustenta ainda que a variação da taxa de juros teria sido apenas razoável em relação à média de mercado, o que ensejaria, em seu entender a violação aos dispositivos legais mencionados (arts. 1° e 4°, IX da Lei n° 4.595/64 e arts. 39; 51 e 52, II do CDC).
Não bastassem os fundamentos acima, no caso dos autos, ainda que se cogitasse a hipótese de verificar a taxa média de mercado para os juros remuneratórios e, a partir disso, analisar a alegada variação razoável, o recurso também não alcançaria seguimento, pois para essa verificação seria imprescindível o reexame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I , “b” (Temas 24 e 25/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC em relação a impossibilidade de verificação da taxa média de mercado e possível variação razoável para os juros remuneratórios (Súmulas 05 e 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça